Tribunal: TJMT
Processo: 1023838-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023838-06.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERNI EDGAR KOCHHANN - CNPJ: 10.954.708/0001-35 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), AURI ALBANO KOCHHANN - CPF: 295.638.879-72 (EMBARGADO), DANILO MARTINS SAYD SILVA - CPF: 015.439.501-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1023838-06.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS - DECISÃO MANTIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIA A FIM DE LOCALIZAR OS EXECUTADOS - EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE UMA DÉCADA SEM A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001648-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RONES GARCIA MENDES

AGRAVADO: S. D. M. M.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração com pedido de efeito modicicativo opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
de acórdão que negou provimento ao agravo interposto contra por
ERNI EDGAR KOCHHANN e outros (2)
, para manter a decisão agravada que

indeferiu o pedido de pesquisas de endereço junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD,
assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIA A FIM DE LOCALIZAR OS EXECUTADOS – EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE UMA DÉCADA SEM A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Têm-se por evidente que a utilização dos sistemas de buscas para localização do réu ou para localizar bens que assegurem o resultado útil e eficaz à prestação jurisdicional deve obedecer o critério da razoabilidade.

A análise do pedido de pesquisa junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário em busca do endereço dos devedores tem o seu deferimento condicionado à particularidade do caso concreto. Logo, não se afigura razoável a utilização dos sistemas disponíveis ao poder judiciário quando a parte não demonstra que diligenciou no sentido localizar os devedores”.

Defende o desacerto da decisão impugnada ao argumento de que é licita a consulta eletrônica de pesquisas cadastrais
(
SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD)

a fim de viabilizar a citação das partes.

Diz que o acórdão foi omisso porquanto deixou de analisar no julgamento os artigos o arts. 139, IV, 489, § 1o, IV e VI, 824, 831, 837 todos do CPC, art. 10 da LEF, Art. 28 do Decreto 10046/19 e art. 198, § 1o do CTN.

Ratifica as teses postas no recurso de apelação e discorre acerca da
legalidade do deferimento das pesquisas junto a sistemas disponíveis a fim de cumprir a efetividade do processo de execução em respeito ao princípio da cooperação e celeridade processual.

Ao final, pede o provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1023838-06.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
de acórdão que negou provimento ao agravo interposto contra por
ERNI EDGAR KOCHHANN e outros (2)
, para manter a decisão agravada que

indeferiu o pedido de pesquisas de endereço junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Por primeiro, não se desconhece a possibilidade de realização
de pesquisa aos sistemas de consulta eletrônica (SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD), com o fito de homenagear a efetividade da execução e o princípio da cooperação.

Sucede que, no caso, a execução já se arrasta por mais de 10 anos sem que tenha havido a citação dos devedores. A indicação do endereço do demandando é incumbência dirigida à parte (artigo 319, II, do CPC). Como bem assinalou o juízo (Id 101778469, origem):

“(...)

Trata-se de incumbência da parte exequente declinar o endereço do executado na inicial, conforme prescreve o art. 319, inciso II, do CPC.

A propósito, diante de todos os meios privados à disposição, não se afigura justificável que a parte exequente alegue qualquer hipossuficiência na efetivação de diligências ordinárias no curso da lide, facultando-se a própria suspensão do feito ou peticionamento pertinente à legislação disponível.

À luz do princípio da prestação jurisdicional célere e eficiente,
mostra-se desproporcional o ingresso de ação em juízo para impor ao poder judiciário, de plano, o ônus de diligenciar o endereço do executado.

Admitir o contrário seria possibilitar que o Juiz substitua as partes no cumprimento das obrigações que lhes incumbam ou, indevidamente, impute aos poucos servidores atribuições excessivas e desnecessárias, especialmente numa comarca em que é notável a deficiência de número de servidores.

Esse o quadro,
INDEFIRO
o pedido de busca de endereços feito pela parte autora.

A propósito, anote-se que a citação (art. 239, CPC) constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua falta autoriza a extinção do feito
, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, não se exigindo a intimação pessoal da parte autora, de acordo com o § 1o, que só se aplica às hipóteses do art. 485, I e II (Por todos: STJ. AgInt no AREsp 916.097/MA. Rel. Min. Marco Buzzi. Quarta Turma. DJe 12/11/2019)”. (sublinhados nossos)

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é o reanalise e rejulgamento das questões já enfrentadas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, diferente do que alega o embargante o acórdão não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos novos capazes de modificar o acórdão atacado.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023